Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Processo : 0745538-93.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Petição em apelação[1] interposta por Carlos Lins Brasiliense, em face da r. sentença[2] que revogou a tutela provisória recursal outrora deferida[3] e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados contra a ré Sul América Seguro Saúde S. A., para determinar a manutenção do plano de saúde do autor, nas mesmas condições anteriores, mediante o pagamento da mensalidade correspondente, pelo prazo de seis meses, a contar do falecimento do titular. Fundamentou o juízo a quo que, de acordo com o art. 8o da Resolução ANS 279/2011, bem como nos termos dos arts. 30, caput, §§ 1o e 3o, e 31 da Lei 9.656/1998, os dependentes cobertos pelo plano coletivo de assistência à saúde detêm o direito de permanência na hipótese de falecimento do titular. Todavia, ressaltou que, “no caso dos autos, não há como garantir ao dependente a permanência eterna no plano de saúde coletivo por adesão, sem qualquer vínculo empregatício, sob pena de constituir condição de desigualdade, inclusive em relação aos demais assistidos, os quais estarão sujeitos as alterações advindas do rompimento do contrato com a empresa”. Dessa forma, considerando que o contato em tela tem validade de doze meses, compreendeu que o período de permanência, in casu, é de seis meses, nada impedindo que o autor contrate novo plano de saúde, utilizando a portabilidade de carências. Recorre o autor, alegando que o caput do art. 30 da Lei 9.656/1998 versa sobre a rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, enquanto o § 3o do mesmo dispositivo é que trata exclusivamente sobre o falecimento do titular. Logo, sendo hipóteses díspares entre si e aplicando-se o princípio de proteção ao consumidor, o apelante sustenta que a limitação temporal de seis meses ao direito de permanência não é devida, conforme preceitua ainda a Súmula 13 da ANS. Ademais, defende que a manutenção do plano de saúde não trará qualquer prejuízo ao grupo de beneficiários, uma vez que o apelante arca integralmente com a sua mensalidade. Por fim, ressalta que, no caso, a portabilidade de carências, ventilada no bojo da r. sentença, não é possível ser usada, tampouco lhe aproveita, pois a apelada não mais comercializa planos individuais. Requer a reforma da r. sentença para determinar que o plano de saúde seja mantido nas mesmas condições contratadas, com o pagamento da mensalidade integralmente por conta do beneficiário apelante, bem como para inverter o ônus sucumbencial com a majoração recursal. Sem contrarrazões e estando ainda pendente de julgamento os Embargos de Declaração opostos, na origem, pela Sul América, comparece o apelante a esta instância recursal, mediante Petição avulsa[4], pedindo o recebimento da apelação no duplo efeito. Em suas razões, argui que a titular do plano de saúde faleceu em abril de 2020, o que, seguindo a r. sentença, a permanência do Apelante no plano de saúde está limitada somente até o presente mês, outubro de 2020. Ressalta que possui grave doença mental e, sem o plano de saúde, ficará exposto neste período de pandemia. Outrossim, repisa que paga pontualmente a mensalidade securitária, de modo que a apelada não corre risco de sofrer dano patrimonial. Pede, como medida urgente, a atribuição do efeito suspensivo à apelação, a fim de restaurar a tutela de urgência anteriormente deferida, até ulterior análise do referido recurso, com a manutenção do pagamento da mensalidade por parte do beneficiário apelante. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, o apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência. Todavia, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência. O presente pedido versa sobre o recebimento da apelação, com atribuição de efeito suspensivo, ante a factibilidade de manutenção do plano de saúde coletivo empresarial ao beneficiário[5], mesmo após o falecimento da titular, genitora do apelante. De início, ressalto que os planos privados de saúde coletivos empresariais, contratados por pessoa jurídica com mais de trinta beneficiários (Tema 1047 do STJ), podem ser rescindidos imotivadamente e, de acordo com a Resolução Normativa ANS 195/2009, estão sujeitos a exclusão e suspensão, nos seguintes termos: Art. 18 Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5o e 9o desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998. (Negritado). A propósito, estabelece a Lei 9.656/98, in verbis: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. (Negritado) É dizer, em caso de morte do titular do plano de saúde, é garantido aos dependentes o direito de continuar a ser assistido pelo seguro outrora contratado (art. 8o da Resolução ANS 279/2011). Isso porque, o plano coletivo empresarial pode trazer, em seu bojo, cláusula de remissão, ou seja, direito à manutenção aos serviços assistenciais securitários, por determinado período. Tal previsão contratual tem por escopo proteger o núcleo familiar economicamente dependente do titular que vem a falecer, evitando, dessa maneira, o inesperado desamparo aos dependentes e agregados. Nesse contexto, a doutrina atenta que “há inúmeras questões cujas soluções não estão ainda pacificadas, que decorrem da aplicação do art. 30 da Lei 9.656 e sua regulamentação”[6]. Entre elas, a divergência de entendimento em relação à aplicação extensiva da Súmula 13 da ANS aos demais tipos contratuais[7]; e, no particular, quanto ao direito à manutenção do plano de saúde, no sentido de que a regulação feita pelo § 1o do art. 30 da Lei 9.656/98 não versa sobre as situações do § 3o do mesmo artigo, “pois referido dispositivo [(§ 1o)] é aplicável apenas para casos de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, hipóteses essas que não se confundem com o óbito do titular”[8]. Daí que, na espécie, a operadora do plano de saúde argumentou incidir expresso limite temporal ao direito de manutenção do benefício ao apelante, conforme as cláusulas 10.2 a 10.4 do Termo de Credenciamento do Comando da Aeronáutica. Outrossim, em sua defesa, a apelada argumentou que as cláusulas 30.1 e 30.2 das Condições Gerais do plano preveem a perda da condição de dependência como causa de exclusão do segurado[9]. Ocorre que a cláusula 34 das Condições Gerais, por sua vez, dispõe sobre a possibilidade de garantia aos dependentes remidos da continuidade do seguro saúde pelo prazo de dois anos[10]. Por conseguinte, numa análise própria do momento processual, resta controverso o limite temporal sobre a mantença do benefício em voga, visto que não ficou claro se houve aditamento contratual por meio das disposições gerais, trazidas pela própria apelada. Nada obstante, não se pode desconsiderar, prima facie, a aplicação supletiva dos direitos do consumidor, especialmente, quando o segurado fica em situação de extrema desvantagem com a abrupta extinção do plano, sob pena de afronta ao art. 51, inc. IV e §1o, inc. II e III, do Código de Defesa do Consumidor. Dito isso, a alegação da apelante se mostra relevante, ao menos em um exame superficial, sem prejuízo de conclusão diferente após o processamento do recurso. Ao que consta, o beneficiário é idoso, em curatela definitiva e acometido de doença mental grave (CID 10 F20.5)[11] , fazendo jus ao previsto no art. 1o, II, e parágrafo único, do Provimento TJDFT no 7/2010; art. 1.048, I, do CPC. Nisso avulta o risco que justifica o efeito suspensivo recursal pleiteado, pois, numa análise preliminar, a situação particular do apelante poderia impor a observância da norma consumerista e do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), como já expôs o Superior Tribunal de Justiça, em casos similares. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior. 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.780.206/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. Negritado) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3o), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5o), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9o), como nos contratos por adesão. 4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020. Negritado) Com efeito, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), a interpretação que deveria ser conferida à norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na função social do contrato, direcionar-se-ia no sentido de que, ainda quando motivada, a resilição ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Notória vulnerabilidade do beneficiário do plano que sofre de doença grave, porque, obviamente, não logrará adesão a outro plano se antecipadamente é conhecida sua condição. O apelante, como visto, detém indicação médica de severa enfermidade, com necessidade premente de cuidado contínuo, sob pena de grave prejuízo e risco a incolumidade física. Não fosse o bastante, é fato notório que a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 impôs inúmeras medidas estatais para o bem individual e comum, gerando impacto significativo na política pública distributiva de leitos, recursos e profissionais da rede hospitalar do Sistema Único de Saúde, seja pela escassez de recurso, seja pelo risco acentuado de contaminação nas unidades. Dessa forma, a ausência de cobertura pela apelada sequer poderia ser aplacada pelo ente público. De mais a mais, não se vislumbra, in casu, perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que defere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido do apelante for julgado improcedente, poderá a apelada valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que o apelante não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Portanto, sopesando os bens jurídicos em conflito numa análise própria do momento processual, entendo presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, devendo ser sobrelevado os interesses do apelante, até porque se trata de riscos da própria atividade econômica da apelada. Ante o exposto, a fim de garantir a cobertura do tratamento de saúde, defiro o efeito suspensivo à apelação, devendo a apelada manter ativo o plano de saúde coletivo empresarial ao apelante, sem carência, até o julgamento final do recurso, arcando o apelante com as mensalidades correlatas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada à R$ 20.000,00. A Secretaria deverá expedir o mandado e demais comunicações oportunamente. Junte-se cópia da decisão nos autos em que interposta a apelação. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20504207 - p. 397. [2] Id. 20504207 - p. 381-384. [3] Id. 20504207 - p. 110. [4] Id. 20504206. [5] Id. 20504207 - p. 92. [6] BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos e Seguros de saúde comentada artigo por artigo. 3a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 274. [7] Ver em comparação os arestos: AgInt no REsp 1.765.995/SP, Quarta Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020; e REsp 1871326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020. [8] GOMES, Josiane Araújo. Lei dos Planos de Saúde: doutrina e jurisprudência para utilização profissional. 2a. Ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 319. [9] Id. 20504207 – p. 153/154. [10] Id. 20504207 - p. 206/207. [11] Id. 20504207 - p. 17 e. 92.